Tribunal: STF
Processo: AI 574599
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
juros. Limitação. Art. 192, § 3º, da CF/88. Aplicação da súmula 648.
 Agravo regimental não provido. A norma do § 3º do art. 192 da
Constituição Federal, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
 edição de lei complementar.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Taxa de juros. Limitação. Decreto nº 22.626/33.
Lei de Usura. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República.